Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência.
2. Nas razões recursais, o requerente alega nulidade da sentença, pois não houve qualquer publicação acerca da nova audiência marcada. Requer a gratuidade de justiça e a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não foi juntada qualquer prova que afaste o direito ao benefício. No mérito, sem razão o recorrente. Verifica-se dos autos que de fato o autor não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou qualquer justificativa plausível para sua ausência, incorrendo em desídia. Note-se que a parte autora registrou ciência da audiência em 04/10/2021, conforme certidão de ID 108996893 , não tendo comparecido.
4. Assim, correta a sentença que extinguiu o feito, devendo ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.